Tribunal: TJSP
Processo: 2292640-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO DE PRIMEIRO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – RECURSO DA PARTE EXECUTADA – Decisão acertada, porquanto o referido incidente somente é admitido em casos excepcionais, que digam respeito a questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz, ou seja, naquilo que puder ser verificado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO DE PRIMEIRO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – RECURSO DA PARTE EXECUTADA – Decisão acertada, porquanto o referido incidente somente é admitido em casos excepcionais, que digam respeito a questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz, ou seja, naquilo que puder ser verificado desde logo pelo Juízo e que venha a fulminar de nulidade a pretensão executória, o que certamente não é o caso dos autos – Matérias próprias de embargos à execução – Recurso improvido.